Tribunal: TJBA
Processo: 8051910-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051910-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PLANALTINO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: OTAVIO SANTOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO DOS SANTOS QUEIROZ, JANISSON LUIS BARROS

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DE CADASTRO VIA SISTEMA ELETRÔNICO. OBRIGATORIEDADE. ART. 246, §§ 1º E 2º DO CPC. CITAÇÃO/INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VÁLIDA. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

I. Caso em exame:
Cumprimento de sentença contra o Município Agravante.

II. Questão em discussão:
Se a citação/intimação da Municipalidade por meio eletrônico foi válida.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, verifica-se que a certificação da intimação informa que o ato foi realizado por meio do Domicílio Eletrônico, onde o Município Agravante possui cadastro, ao tempo em que a prática do supracitado ato por Serventuário da Justiça goza de fé pública, se mostrando, no primeiro momento, e ausente indícios que questionem sua validade/regularidade, documento idôneo e apto para o convencimento do Juízo e embasamento de sua decisão.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento:
Neste momento processual, a alegação do Município Recorrente de que ficou inerte quanto à consulta do portal eletrônico porque estava aguardando o Oficial de Justiça não se mostra suficiente para sustentar a alegada nulidade do ato, sobretudo porque tudo indica que ele foi praticado de acordo com os termos legais e jurisprudenciais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051910-41.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE PLANALTINO e como Agravado OTAVIO SANTOS OLIVEIRA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça